Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708146-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) REQUERENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA interpôs agravo interno contra a decisão deste Relator que inadmitiu a revisão criminal, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT (ID: 45121602 e 46335556). A fim de privilegiar o princípio da colegialidade e com vistas a permitir que esta Câmara Criminal manifeste-se expressamente a respeito da sua competência para processar e julgar a revisão criminal, tendo em vista os julgados proferidos pelo STJ e pelo STF a respeito da pena definitiva imposta ao requerente, revogo a decisão de ID: 45121602. Determino o processamento do feito, observando-se que o pedido de liminar já foi apreciado por este Relator no ID: 44444145 e que consta manifestação da Procuradoria de Justiça sobre o mérito da revisional no ID: 44667754. Antes, porém, determinar o encaminhamento dos autos ao eminente Revisor, dê-se publicidade à presente decisão e voltem-me conclusos para inserção no PJE das minutas de voto, relatório e ementa. I. Brasília, 29 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador